Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-47.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. DIREITO À IMAGEM. CONDOMÍNIO E CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÍNDICO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPARTILHAMENTO DE IMAGEM E MENSAGEM DE CONTEÚDO NEGATIVO EM GRUPO VIRTUAL DO CONDOMÍNIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONCESSÃO EM PATAMAR INFERIOR AO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no pólo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção. Preliminar rejeitada.
2. Caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar.
3. É necessário a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.
4. O compartilhamento de imagem em grupo virtual do condomínio e com mensagem depreciativa de atribuir o fato negativo a certas pessoas do condômino, sem qualquer indício ou evidência de culpa, é ato capaz de macular a imagem e honra da pessoa. Ato ilícito indenizável a título de dano moral.
5. A fixação do quantum para a reparação do dano imaterial é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.
6. A concessão de indenização em patamar inferior ao pedido inicialmente não configura sucumbência, nem mesmo em parte mínima, a teor do enunciado n. 326 da Súmula do STJ.
7. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.